Tribunal: STJ
Processo: 8000281-72.2022.8.05.0084
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2902038 - BA
(2025/0119015-3)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: MATHEUS ALECRIM DOS SANTOS
ADVOGADOS
: RAMON SOUZA MOURA GAMA - BA028025
MARINA GABRIEL DE SOUZA MACHADO - BA060932
ALESSANDRO DANTAS DOS SANTOS - BA074077
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ALEGADA OMISSÃO
QUANTO A
DE OFÍCIO E QUESTÕES DE MÉRITO
HABEAS CORPUS
PENAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de
agravo regimental interposto em agravo em recurso especial, por ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, nos termos da
Súmula 182/STJ.
2. Embargante postulando, nos aclaratórios, reconhecimento de omissão
quanto à concessão de
de ofício (conforme defesa e parecer
habeas corpus
ministerial) e quanto a teses de nulidade por violação de domicílio, ínfima
quantidade de droga,
aplicação da minorante do
absolvição/desclassificação,
tráfico privilegiado, regime aberto e substituição da pena por restritivas.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão do acórdão que
não conheceu do agravo regimental, por deixar de apreciar pedidos de
concessão de
de ofício e teses de mérito penal suscitadas pela
habeas corpus
defesa e pela Procuradoria-Geral da República; e (ii) saber se os embargos de
declaração podem ser utilizados para ampliar o objeto da decisão limitada ao
juízo de admissibilidade, de modo a viabilizar a concessão de habeas corpus
de ofício e o exame de matérias de mérito de recurso não conhecido, em
razão da incidência da Súmula 182/STJ.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada às hipóteses de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, previstas no
do
art. 619
CPP, bem como à correção de erro material, não se prestando à rediscussão
do mérito nem à ampliação do espectro decisório.
5. O acórdão embargado limitou-se, de forma expressa, ao exame da
adequação dialética do agravo regimental e, constatada a ausência de
Documento eletrônico VDA55134968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:21
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 11545fd6-3900-4c51-be12-34bfd2965084

impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial, inclusive quanto a questões relacionadas ao
do CPP,
art. 157
aplicou a
e não conheceu da insurgência.
Súmula 182/STJ
6. Não se configura omissão quanto aos pedidos de concessão de habeas
de ofício, porque tais pretensões não se inseriam no objeto da decisão,
corpus
circunscrito ao juízo de admissibilidade do agravo regimental, sendo
incabível utilizar embargos de declaração para alargar esse objeto e alcançar
provimento de ofício.
7. A concessão de
de ofício, prevista no
§ 2o, do CPP,
habeas corpus
art. 654,
pressupõe detecção, por iniciativa do órgão julgador, de flagrante ilegalidade
ou teratologia, não podendo ser manejada pela parte como sucedâneo recursal
ou mecanismo para superar o não preenchimento dos requisitos de
admissibilidade e forçar análise de mérito de recurso não conhecido.
8. Inexistindo ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão
embargado, e pretendendo o embargante apenas a reabertura do debate sobre
o mérito penal ou a concessão de ordem de ofício, impõe-se a rejeição dos
embargos de declaração.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
1. Os embargos de declaração não se prestam a
Tese de julgamento:
rediscutir o mérito da causa nem a ampliar o objeto de decisão restrita ao
juízo de admissibilidade, especialmente quando o recurso foi tido por
inadmissível por ausência de impugnação específica, à luz da
2. A faculdade de concessão de habeas corpus de ofício
Súmula 182/STJ.
exige flagrante ilegalidade identificada de iniciativa do órgão julgador e não
pode ser utilizada como sucedâneo recursal para suprir vícios de
admissibilidade ou viabilizar o exame do mérito de recurso não conhecido.
CPP,
CPP,
§ 2o;
Dispositivos relevantes citados:
art. 619;
art. 654,
Súmula 182/STJ.
STJ, EDcl no AgRg no Jurisprudência relevante citada:
Quinta Turma, j.
DJe
STJ,
AREsp n. 2.442.297/SP,
16/4/2024,
23/4/2024;
PET nos EDcl no AgRg no
Sexta Turma, j.
AREsp n. 2.414.114/SP,

DJEN

STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
19/3/2025,

25/3/2025;
Segunda Seção, j.
DJe
EAREsp n. 2.410.490/MT,
29/10/2024,
4/11/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA55134968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:21
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 11545fd6-3900-4c51-be12-34bfd2965084

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2902038 - BA
(2025/0119015-3)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: MATHEUS ALECRIM DOS SANTOS
ADVOGADOS
: RAMON SOUZA MOURA GAMA - BA028025
MARINA GABRIEL DE SOUZA MACHADO - BA060932
ALESSANDRO DANTAS DOS SANTOS - BA074077
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ALEGADA OMISSÃO
QUANTO A
DE OFÍCIO E QUESTÕES DE MÉRITO
HABEAS CORPUS
PENAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de
agravo regimental interposto em agravo em recurso especial, por ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, nos termos da
Súmula 182/STJ.
2. Embargante postulando, nos aclaratórios, reconhecimento de omissão
quanto à concessão de
de ofício (conforme defesa e parecer
habeas corpus
ministerial) e quanto a teses de nulidade por violação de domicílio, ínfima
quantidade de droga,
aplicação da minorante do
absolvição/desclassificação,
tráfico privilegiado, regime aberto e substituição da pena por restritivas.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão do acórdão que
não conheceu do agravo regimental, por deixar de apreciar pedidos de
concessão de
de ofício e teses de mérito penal suscitadas pela
habeas corpus
Documento eletrônico VDA55134973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:22
Código de Controle do Documento: 223997cd-6cab-4b12-a359-516b8325d645

defesa e pela Procuradoria-Geral da República; e (ii) saber se os embargos de
declaração podem ser utilizados para ampliar o objeto da decisão limitada ao
juízo de admissibilidade, de modo a viabilizar a concessão de habeas corpus
de ofício e o exame de matérias de mérito de recurso não conhecido, em
razão da incidência da Súmula 182/STJ.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada às hipóteses de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, previstas no
do
art. 619
CPP, bem como à correção de erro material, não se prestando à rediscussão
do mérito nem à ampliação do espectro decisório.
5. O acórdão embargado limitou-se, de forma expressa, ao exame da
adequação dialética do agravo regimental e, constatada a ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial, inclusive quanto a questões relacionadas ao
do CPP,
art. 157
aplicou a
e não conheceu da insurgência.
Súmula 182/STJ
6. Não se configura omissão quanto aos pedidos de concessão de habeas
de ofício, porque tais pretensões não se inseriam no objeto da decisão,
corpus
circunscrito ao juízo de admissibilidade do agravo regimental, sendo
incabível utilizar embargos de declaração para alargar esse objeto e alcançar
provimento de ofício.
7. A concessão de
de ofício, prevista no
§ 2o, do CPP,
habeas corpus
art. 654,
pressupõe detecção, por iniciativa do órgão julgador, de flagrante ilegalidade
ou teratologia, não podendo ser manejada pela parte como sucedâneo recursal
ou mecanismo para superar o não preenchimento dos requisitos de
admissibilidade e forçar análise de mérito de recurso não conhecido.
8. Inexistindo ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão
embargado, e pretendendo o embargante apenas a reabertura do debate sobre
o mérito penal ou a concessão de ordem de ofício, impõe-se a rejeição dos
embargos de declaração.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
1. Os embargos de declaração não se prestam a
Tese de julgamento:
rediscutir o mérito da causa nem a ampliar o objeto de decisão restrita ao
juízo de admissibilidade, especialmente quando o recurso foi tido por
inadmissível por ausência de impugnação específica, à luz da
Documento eletrônico VDA55134973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:22
Código de Controle do Documento: 223997cd-6cab-4b12-a359-516b8325d645

2. A faculdade de concessão de habeas corpus de ofício
Súmula 182/STJ.
exige flagrante ilegalidade identificada de iniciativa do órgão julgador e não
pode ser utilizada como sucedâneo recursal para suprir vícios de
admissibilidade ou viabilizar o exame do mérito de recurso não conhecido.
CPP,
CPP,
§ 2o;
Dispositivos relevantes citados:
art. 619;
art. 654,
Súmula 182/STJ.
STJ, EDcl no AgRg no Jurisprudência relevante citada:
Quinta Turma, j.
DJe
STJ,
AREsp n. 2.442.297/SP,
16/4/2024,
23/4/2024;
PET nos EDcl no AgRg no
Sexta Turma, j.
AREsp n. 2.414.114/SP,

DJEN

STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
19/3/2025,

25/3/2025;
Segunda Seção, j.
DJe
EAREsp n. 2.410.490/MT,
29/10/2024,
4/11/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por MATHEUS ALECRIM DOS
SANTOS contra acórdão colegiado (fls. 901-905) que não conheceu do agravo
regimental por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada,
nos termos da Súmula 182/STJ.
O embargante alega: (i) omissão quanto à concessão de
de
habeas corpus
ofício, conforme parecer da Procuradoria-Geral da República (fls. 911-914); (ii) omissão
quanto ao pedido defensivo de concessão de
de ofício (fls. 911, 914); (iii)
habeas corpus
omissão em relação à nulidade por violação de domicílio e à ínfima quantidade de
drogas, com pedidos de
(fls. 914); e (iv) omissão quanto à
absolvição/desclassificação
aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da
, à luz do
Lei 11.343/06)
com regime aberto e substituição por restritivas (fls. 914-915).
Tema 1.139/STJ,
Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para
concessão de
de ofício, nos termos da defesa; subsidiariamente, pretende
habeas corpus
a concessão de ofício conforme a Procuradoria-Geral da República, para aplicar a
minorante do tráfico privilegiado na fração de
fixar regime aberto e substituir a pena
2/3,
por restritivas (fls. 915).
É o relatório.
VOTO
Uma vez presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.
Emergem dos autos que o embargante responde ação penal porque
supostamente surpreendido comercializando tóxicos e ao perceber que seria abordado
Documento eletrônico VDA55134973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:22
Código de Controle do Documento: 223997cd-6cab-4b12-a359-516b8325d645

por policiais militares dispensou as substâncias entorpecentes no chão. Foi sentenciado a
pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. A Câmara revisora negou
provimento ao recurso de apelação defensivo.
Os embargos de declaração têm fundamentação restrita às hipóteses de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, previstas no
do Código de
art. 619
Processo Penal, admitindo-se também sua oposição para corrigir eventual erro material
no julgado.
No que tange ao pedido de concessão da ordem de
de ofício,
habeas corpus
não vislumbro na espécie tal possibilidade. O acórdão registrou expressamente a
manifestação da Procuradoria-Geral da República no relatório (fls. 902) e decidiu a
insurgência exclusivamente à luz do princípio da dialeticidade e da Súmula 182/STJ,
concluindo pelo não conhecimento (fls. 901-905).
Com efeito, ainda que a legislação processual penal admita a concessão da
ordem independentemente de provocação da parte, referida medida não se presta a suprir
a ausência de preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, tampouco a
viabilizar pronunciamento judicial sobre mérito de impugnação não conhecida.
Ilustrativamente:

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO
ULTRAPASSOU A BARREIRA DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO
INADMITIDO. PLEITO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE
OFÍCIO. UTILIZAÇÃO COMO MEIO PARA ANÁLISE DO MÉRITO DO
RECURSO. INVIABILIDADE. NÍTIDA INTENÇÃO DE PROMOVER O
REJULGAMENTO DA CAUSA. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA EM
RELAÇÃO À ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. LESÃO
CORPORAL GRAVE. PERDA DA VISÃO DE UM OLHO. DOSIMETRIA DA
PENA.
ATENUANTE.
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
AGRAVANTE.
EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DE NATUREZA SUBJETIVA.
CONFISSÃO QUALIFICADA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. REGIME
MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. REGIME
SEMIABERTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE.
1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada,
sendo imprescindível, para o seu cabimento, a demonstração de que a
decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa,
conforme disciplina o
do CPP.
art. 619,
Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e,
excepcionalmente, para alteração ou modificação do decisum embargado. A
mera irresignação com o entendimento apresentado na decisão não tem o
condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que, no caso de recurso inapto ao conhecimento, como na hipótese dos autos,
a falta de exame da matéria de fundo torna inviável a caracterização de
Documento eletrônico VDA55134973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:22
Código de Controle do Documento: 223997cd-6cab-4b12-a359-516b8325d645

omissão acerca das questões ventiladas no recurso não conhecido, tratando-
se de mera decorrência do exercício do devido juízo de admissibilidade
recursal. Precedentes.
3. Na espécie, esta Corte Superior se posicionou de forma clara, adequada e
suficiente, no julgamento do agravo regimental, ao não conhecer do referido
recurso, ante a incidência da
(e-STJ fls.
). Assim,
Súmula n. 182/STJ
440/443
inviável o reconhecimento de omissão acerca de supostas ilegalidades
envolvendo a valoração negativa de circunstâncias judiciais, na primeira
fase da dosimetria das penas, e o regime inicial de cumprimento de pena.
4. Ademais, a concessão do writ, de ofício, isto é, por iniciativa dos juízes e
Tribunais, deve ocorrer quando detectada, no curso do processo, ilegalidade
flagrante, na forma do
§ 2o, do CPP, o que não ocorreu, na espécie,
art. 654,
em relação às matérias em questão, não se admitindo a sua invocação pela
defesa como mecanismo para tentar driblar a não admissão do recurso
interposto e, assim, se obter o pronunciamento judicial acerca do mérito
recursal.
Precedentes.
5. Constatada contradição em relação à ordem de habeas corpus concedida,
impõe-se o acolhimento parcial dos aclaratórios para, em conformidade com
o
do CP, reconhecer a preponderância da confissão espontânea, por
art. 67,
se tratar de atenuante de natureza subjetiva, atrelada a aspecto da
personalidade do acusado, em relação à agravante do emprego que
dificultou a defesa da vítima, que possui natureza objetiva. Precedentes.
6. Na hipótese dos autos, a compensação entre a atenuante da confissão
espontânea e a agravante do emprego de recurso que dificultou a defesa do
ofendido deve ser integral, na medida em que, apesar da preponderância
daquela sobre esta, a confissão se deu de forma qualificada.
7. É imprescindível, para a fixação de regime mais gravoso, a apresentação
de motivação concreta, fundada na reincidência, nas circunstâncias judiciais
previstas no
do Código Penal, ou na gravidade concreta do delito,
art. 59,
evidenciada esta última pelo modus operandi que desborde dos elementos
normais do tipo penal violado.
Precedentes.
8. In casu, em que pese a reprimenda corporal definitiva tenha sido fixada
em quantum não superior a 4 anos, a pena-base foi fixada acima do mínimo
legal em razão da existência de circunstâncias judiciais negativas
(culpabilidade,
personalidade,
antecedentes,
circunstâncias
e
consequências), o que justifica a imposição de regime prisional mais
gravoso, no caso, o semiaberto, na forma do
§ 3o, do CP.
art. 33,
Precedentes.
9. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeitos infringentes.
(EDcl no AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares
AREsp n. 2.442.297/SP,
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
16/4/2024,
23/4/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. INSURGÊNCIA REGIMENTAL SUCESSIVA EM
FACE DE DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO. ABUSO DO
DIREITO
DE
RECORRER.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
ESTABILIZAÇÃO JURÍDICA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. OFENSA AOS
Documento eletrônico VDA55134973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:22
Código de Controle do Documento: 223997cd-6cab-4b12-a359-516b8325d645

PRINCÍPIOS DA UNICIDADE OU UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL
E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. CONSTATAÇÃO. PEDIDO
DE CONCESSÃO DE WRIT DE OFICIO. UTILIZAÇÃO COMO
MECANISMO RESIDUAL (SOLDADO DE RESERVA) PARA FORÇADA
ANÁLISE MERITÓRIA DE RECURSO ESPECIAL INADMITIDO.
DESCABIMENTO.
PETIÇÃO
RECEBIDA
COMO
REGIMENTAL.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de petição (incidental) - com velada tessitura de (sucessivo)
agravo regimental - protocolada contra decisão colegiada exarada pela
Sexta Turma deste Sodalício que, em juízo de admissibilidade e delibação ad
quem, rejeitou os embargos de declaração opostos do acórdão que não
conheceu do (primevo) agravo regimental, com base na incidência da
Súmula 182/STJ.
1.2 Em suas razões, a Insurgente assevera (em síntese) que sua condenação
padece de manifesta ilegalidade, porquanto condenada por crime que não
cometeu.
1.3 Requer a reapreciação dos pedidos aventados no recurso especial, mas
não conhecidos por este Colendo Tribunal. De forma subsidiária, na remota
hipótese de não conhecimento do pedido, pugna para que o mesmo seja
processado e recebido como habeas corpus, com a conseguinte concessão da
ordem, de ofício, em favor da suplicante. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A (primeira) questão em discussão consiste em saber se é cabível a
utilização de petição (incidental) - com velada tessitura de (sucessivo)
agravo regimental - para reapreciação de pedidos formulados no não
conhecido recurso especial, cujos subsequentes agravo regimental e
embargos de declaração já foram julgados (e reputados infrutíferos) pelo
órgão Colegiado competente.
2.2 A (segunda) questão em discussão consiste em saber se é possível a
concessão de habeas corpus de ofício pelo Colegiado recorrido, incitado por
impulso "da parte" inconformada com o não conhecimento do recurso
especial e seus consectários processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Em juízo de prelibação, não logra cognoscibilidade a "replicada"
insurgência - peticionada pela combativa Defesa com (velada e descabida)
tessitura de (sucessivo) agravo regimental - , pois constitui erro grosseiro
sua interposição contra decisão "colegiada", sob pena de execrável abuso do
direito de recorrer (litigância predatória) e insustentável disfunção jurídico-
processual desta modalidade recursal, em vilipêndio aos postulados da
razoável duração do processo, da proporcionalidade e da cooperação
processual, bem como ao regramento disposto no
caput, do RISTJ.
art. 258,
3.2 O inconformismo recursal em duplicidade - na espécie, destinado
(precipuamente) à não aplicação da assentada
-, afigura-
Súmula n. 182/STJ
se manifestamente inadmissível, por incidência da "preclusão consumativa" e
necessária observância aos (cogentes) primados do devido processo legal e
da unirrecorribilidade recursal, consoante interpretação sistêmica dos arts.
505, caput e 507, ambos todos do CPC,
o do CPP.
c/c art. 3
3.3 Tem ecoado esta Corte de Uniformização que, o processo é um
encadeamento de atos para frente, não sendo possível, dessarte, que a parte
ingresse com pedidos perante instâncias já exauridas, sob pena de
Documento eletrônico VDA55134973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:22
Código de Controle do Documento: 223997cd-6cab-4b12-a359-516b8325d645

verdadeiro tumulto processual e subversão dos instrumentos recursais
pátrios (AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da
950.161/SP,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
4/12/2024,
9/12/2024,
grifamos).
4.1 Ao interpretar a dicção dos arts. 647-A e 654, § 2o, ambos do CPP,
adstrita à concessão da ordem ambulatorial, ex officio, este Tribunal
Superior tem assentado que tal providência (excepcional) fica condicionada
à constatação, por impulso do Estado-julgador, de flagrante ilegalidade ou
teratologia do decisum guerreado.
4.2 Do contexto evidenciado, em adstrição aos princípios da demanda e da
oficiosidade, não se admite a utilização - de forma "incidental" e
"extemporânea" - do habeas corpus (ação constitucional autônoma de
impugnação e contornos específicos), como velado "soldado de reserva",
para forçar a cognição, por esta Corte de Uniformização, de matérias
(meritórias) que (à luz do subjacente devido processo legal) não
ultrapassaram o juízo de admissibilidade do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESES
7. Petitório recebido como Agravo regimental, mas não conhecido, com a
consectária determinação de baixa dos autos à origem, independentemente
da certificação de trânsito em julgado.
(PET nos EDcl no AgRg no
relator Ministro Otávio
AREsp n. 2.414.114/SP,
de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma,
julgado em
DJEN de
19/3/2025,
25/3/2025)

De modo que não se identifica omissão relevante a ser suprida, pois o tema
central foi o conhecimento do agravo regimental e a decisão enfrentou, de forma direta e
suficiente, os fundamentos que conduziram ao não conhecimento. O que pretende o
embargante é a ampliação do objeto do julgado para alcançar provimento de ofício, o que
extrapola os limites dos embargos de declaração.
Entendimento que se aplica, também, à suposta omissão quanto ao pedido
defensivo de concessão de
de ofício, pois o acórdão delimitou o escopo da
habeas corpus
análise à adequação dialética do agravo regimental, rechaçando a mera reprodução de
fundamentos de mérito (fls. 903), e aplicou a
para não conhecer do
Súmula 182/STJ
recurso.
Diante desse enquadramento, não há omissão a sanar quanto ao mencionado
pedido defensivo, porquanto não se inseria no objeto da decisão — restrita ao juízo de
admissibilidade do agravo regimental.
No que tange à aventada omissão sobre nulidade por violação de domicílio e
ínfima quantidade de drogas; pedido de
; à aplicação da
absolvição/desclassificação
minorante do tráfico privilegiado, regime e substituição, à luz do
O
Tema 1.139/STJ.
acórdão embargado reafirmou que a parte não impugnou especificamente os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade — inclusive aqueles relacionados ao
do CPP — e, por isso, não conheceu da insurgência (fls. 901-902).
art. 157
Documento eletrônico VDA55134973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:22
Código de Controle do Documento: 223997cd-6cab-4b12-a359-516b8325d645

A decisão não ingressou no mérito penal, pois a insuficiência dialética
impediu o exame. Não há omissão, mas delimitação adequada do objeto cognitivo.
De igual teor:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SUPOSTA NULIDADE DA USUCAPÍÃO EXTRAORDINÁRIA. MATÉRIA
DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS QUE NÃO ULTRAPASSAM
A BARREIRA DE ADMISSIBILIDADE.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado.
2. Cuida-se de petição avulsa requerendo o chamamento do feito à ordem
para declarar nulidade da usucapião extraordinária reconhecido na origem.
3.O acórdão embargado concluiu pela impossibilidade de se analisar o
mérito do recurso especial em razão da incidência da
Tal
Súmula n. 182/STJ.
situação impede, por si só, o conhecimento desta via de impugnação, pois
não se admite a interposição de embargos de divergência na hipótese de não
ter sido analisado o mérito do recurso especial, a teor da Súmula n. 315
desta Corte Superior: "Não cabem embargos de divergência no âmbito do
agravo de instrumento que não admite recurso especial".
4. Não há falar em omissão no julgado quanto ao mérito, se os recursos
apresentados não ultrapassaram o juízo prévio de conhecimento.
Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para fins de
esclarecimento.
(EDcl no AgInt nos
relator Ministro Humberto
EAREsp n. 2.410.490/MT,
Martins, Segunda Seção, julgado em
DJe de
29/10/2024,
4/11/2024)

Não se verifica ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão
embargado. A pretensão deduzida busca, em verdade, rediscutir o mérito penal ou
ampliar o espectro decisório para concessão de ordem de ofício, o que não se coaduna
com a via estreita dos embargos declaratórios, especialmente diante do não
conhecimento do agravo regimental por incidência da
(fls. 901-905).
Súmula 182/STJ
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55134973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:22
Código de Controle do Documento: 223997cd-6cab-4b12-a359-516b8325d645

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0119015-3
AREsp 2.902.038 /
BA
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 80002817220228050084
EM MESA
JULGADO: 17/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MATHEUS ALECRIM DOS SANTOS
ADVOGADO
: RAMON SOUZA MOURA GAMA - BA028025
ADVOGADOS
: MARINA GABRIEL DE SOUZA MACHADO - BA060932
ALESSANDRO DANTAS DOS SANTOS - BA074077
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MATHEUS ALECRIM DOS SANTOS
ADVOGADO
: RAMON SOUZA MOURA GAMA - BA028025
ADVOGADOS
: MARINA GABRIEL DE SOUZA MACHADO - BA060932
ALESSANDRO DANTAS DOS SANTOS - BA074077
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
C542605515506515122;0@
2025/0119015-3 - AREsp 2902038 Petição : 2025/0086374-5 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55110166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 17/03/2026 18:54:11
Código de Controle do Documento: 31B0D335-12C9-48E0-B0D1-751473323654